Tribunal: TJDFT
Processo: 0711467-76.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. NÃO CONHECIDA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. PRAZO RECURSAL. NÃO INTERRUPÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Pacífico o entendimento jurisprudencial de que os Embargos de Declaração não conhecidos ou intempestivos não interrompem o prazo recursal.
2. No caso dos autos, os embargos de declaração opostos pelo agravante não foram conhecidos. Por este motivo, o recurso de apelação é intempestivo, já que não houve a interrupção do prazo recursal.
3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.